Tribunal: TJES
Processo: 5011776-31.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011776-31.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: TANEA MARIA BARBIERI MARTINELLI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011776-31.2024.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA

RECORRIDO
: TANEA MARIA BARBIERI MARTINELLI.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a autora que foi vítima de negativação indevida decorrente de dívida de cartão de crédito não contratado junto a Requerida. Nesse contexto, aduz que foi surpreendida com cobranças do cartão que gerou uma negativação indevida. Pede, nestes termos, a declaração de inexigibilidade do débito com a nulidade do contrato, com baixa de seu nome no cadastro de inadimplentes, e a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar a nulidade do cartão e a inexigibilidade do débito referente ao contrato 197323090, bem como indenização por danos morais. Informada, a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) auferir a exigibilidade do débito originador da inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes; (ii) definir se há dano moral indenizável e seu respectivo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar detidamente os autos, verifico que restou acertada a sentença quanto a declaração de inexigibilidade do débito contestado pela Autora. No caso dos autos, a instituição financeira requerida deixou de apresentar contrato válido pelo qual estaria respaldada as cobranças objeto da inscrição do nome da Autor nos cadastros de inadimplentes. Como bem observado pelo Juízo de origem, o Recorrente juntou com a contestação um contrato acompanhado somente de uma foto da autora, o que não é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade da consumidora no quanto a contratação ora em debate.

5. O Recorrente, enquanto fornecedor, possui o dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores, os quais se encontram em condição de vulnerabilidade técnica na relação, sendo o caso a Recorrida, pessoa idosa e em clara condição hipervulnerabilidade frente ao Réu, mesmo se considerarmos que ela efetivamente assinou o instrumento objeto dos autos, não compreendeu o que contratava, mormente se levarmos em consideração que se trata de uma adesão, em que sequer lhe era permitida a discussão de cláusulas. Como se sabe, há necessidade de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido.

6. Posto isso, tenho que a ré descumpriu seus deveres legais e maculou a contratação realizada com a autora, invalidando o negócio jurídico por erro acerca de qualidade essencial do contrato (arts. 138 e 139 do CC), tornando-o anulável (art. 171, inc. II, do CC).

7. A partir da constatação de vício de vontade, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Destarte, aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de uma idosa como vítima.

8. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
o que, com a declaração inexistência de débito da dívida apontada na inicial, com a consequente baixa da inscrição do nome da Requerente do cadastro de inadimplentes. Acertado, portanto o ato sentencial.

9. Todavia, embora entenda que os fatos narrados pela recorrida extrapolam o mero dissabor (inclusive considerando a negativação indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes, fato que consubstancia dano moral
in re ipsa
), o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE,
a fim de alterar a r. sentença tão somente apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)